Tribunal: TJPA
Processo: 0808868-63.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808868-63.2025.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DIAS REIS FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 103/2019. IMPLEMENTO DE IDADE DE 70 ANOS NA VIGÊNCIA DA EMENDA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. TEMA 1046 DO STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empregado público celetista contra decisão monocrática que, em apelação cível, reformou sentença proferida em ação ordinária de manutenção no cargo ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a possibilidade de desligamento do empregado em razão de aposentadoria compulsória aos 70 anos, com fundamento na EC 103/2019 e em norma coletiva aplicável à categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se empregado público celetista aposentado antes da EC 103/2019 pode ser desligado ao completar 70 anos de idade; (ii) estabelecer se a ausência de vigência atual da norma coletiva afasta a possibilidade de demissão compulsória anteriormente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, autorizando a utilização da técnica de fundamentação por referência, conforme o Tema 1.306 do STJ e o art. 1.021, §3º, do CPC.

4.

A EC 103/2019 introduz o §14 ao art. 37 da CF/88, estabelecendo a ruptura do vínculo em caso de aposentadoria, mas prevê regra de transição que afasta sua incidência automática para aposentadorias anteriores.

5.

A jurisprudência admite que empregados públicos celetistas aposentados antes da EC 103/2019 permaneçam em atividade, ressalvadas hipóteses autorizadas por norma coletiva válida.

6.

Normas coletivas que autorizam a dispensa por aposentadoria ou idade possuem validade constitucional, conforme o Tema 1046 do STF, desde que não atinjam direitos absolutamente indisponíveis.

7.

O implemento da idade de 70 anos na vigência da EC 103/2019 autoriza a aplicação imediata do novo regime jurídico, legitimando o desligamento compulsório sem configuração de dispensa injusta.

8.

A eventual perda de vigência da norma coletiva não afasta a conclusão adotada, pois o fundamento decisório também se apoia na incidência direta da EC 103/2019 ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem. 2. O empregado público celetista que implementa 70 anos na vigência da EC 103/2019 pode ser desligado compulsoriamente sem configuração de dispensa injusta. 3. Normas coletivas que autorizam a dispensa por aposentadoria ou idade são constitucionais, nos termos do Tema 1046 do STF, desde que respeitados direitos indisponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §14; EC 103/2019, art. 6º; CPC, art. 1.021, §3º e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1121633 (Tema 1046), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.306; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJPA, AI nº 0814716-66.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0808868-63.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
RAIMUNDO DIAS REIS FILHO

ADVOGADO:
PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA – OAB/PA 18.870

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar a desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 34993084:

“(...)
Ação
:

ordinária de manutenção no cargo proposta por
RAIMUNDO DIAS REIS FILHO
em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
objetivando compelir a Instituição a abster-se de demitir o empregado, mormente por não incidir sobre o funcionário, a aposentadoria compulsória, seja em razão da sua condição de aposentado pelo INSS ou sua idade.

Sentença:
julgou extinto o feito dando por procedentes os pedidos autorais, determinando que
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
se abstivesse de demitir o funcionário seja por este já ser beneficiário do INSS, seja por critério de idade, eis que a Emenda Constitucional 103/19 não detém eficácia ao caso, bem como que pelo fato de
RAIMUNDO DIAS REIS FILHO
não ser servidor público de cargo efetivo, não incidiria sobre ele o art.40, §1º, II da CF/88, não podendo norma coletiva relativizar o contido.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que há compreensão de constitucionalidade no caso de norma coletiva versar sobre direitos de funcionários de sociedades de economia mista (Tema 1046 do STF), bem como o fato de que a EC 103/19 se aplicaria ao caso em comento, pois o
empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

33315340.

Autos conclusos ao Gabinete em 27 de janeiro de 2026.

É, no essencial, o relatório.
Decido.
(...)”

Em decisão monocrática de Id. 34993084, conheceu-se do recurso de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e deu-lhe provimento, reformando a sentença que havia determinado que a apelante se abstivesse de demitir o recorrido em razão da sua condição de aposentado pelo INSS e/ou sua idade, nos termos da fundamentação.

Irresignado,
RAIMUNDO DIAS REIS FILHO,
interpôs agravo interno, anunciando o desacerto da decisão monocrática, dispondo que teria direito a manutenção no cargo, mormente porque a convenção coletiva que subsidiou as decisões não tinha mais efeito.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

35961490.

Autos conclusos ao Gabinete em 30 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0808868-63.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO DIAS REIS FILHO

ADVOGADO:
PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA – OAB/PA 18.870

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelo Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de direito à permanência no cargo.
In verbis:

“(...)
A controvérsia recursal está assentada em analisar
se
empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Pois bem.

O Apelado, enquanto bancário da Apelante, recebeu aviso de desligamento em razão de estar inserido nas hipóteses de aposentadoria compulsória com fundamento na Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, eis que contaria em breve com mais de 70 anos de idade e por ter se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo Regime Geral de Previdência Social.

Antes de mais nada é preciso esclarecer que a Emenda Constitucional nº 103/2019
- que alterou o sistema de previdência –
incluiu o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

Concedida a aposentadoria anteriormente, por tempo de contribuição, há a imperiosa necessidade de se romper o vínculo do funcionário com a administração.

Há, no entanto, uma regra de transição para as aposentadorias concedidas anteriormente a entrada em vigor da EC 103/19, elencada no art. 6º da referida emenda que assim aduz:

‘‘Art. 6º. O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

Recalibrou-se então os efeitos do § 14 do art. 37 da Constituição Federal, para que não se albergassem as concessões já deferidas anteriormente, ou seja o empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 poderia permanecer laborando, não incidindo sobre ele hipóteses de aposentadoria compulsória sob pena de dispensa injusta.

Ocorre que, no caso em comento, houve edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do Apelado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do funcionário, seja pela concessão de prévia aposentadoria por tempo de contribuição, seja pelo critério de idade, sem que isso configurasse dispensa injusta.

Nos termos dos diversos acordos coletivos firmados com CONTRAF (Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), FETEC-CUT/CN (Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte), SEEB/PA (Sindicato Dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro do Estado do Pará, SEEB/ROO (Sindicato dos Bancários de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso), SINTRAF-RR (Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado de Roraima) e ainda CONTEC (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito), SINTEC-TO (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado do Tocantins), juntados aos Ids. 33315309, 33315310, 33315311, 33315313, 33315315, houve relativização da cláusula de transição, passando a permitir a extinção do vínculo.

Acordos estes que, diante do precedente vinculante advindo do Supremo Tribunal Federal, possui plena validade.

‘‘
Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.

Há Repercussão? Sim

Relator(a): MIN. GILMAR MENDES

Leading Case: ARE 1121633

Descrição: Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias.

Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’’.

Desta forma o empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Neste sentido é a compreensão desta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO-RÉU SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DEMISSÃO DO AUTOR. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, em vigor desde 13.11.2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, incluindo o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor se aposentou antes do advento da referida emenda constitucional, entretanto, após a entrada em vigor da emenda, houve a edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do agravado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do agravado.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência prejudicado face o julgamento do recurso principal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814716-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

Inclusive, desta Relatora:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 103/2019. NORMA COLETIVA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida em ação ordinária de manutenção no cargo ajuizada por Durban Guedes Pereira Filho, que buscava impedir sua dispensa em razão de já ter se aposentado pelo INSS e estar próximo de completar 70 anos de idade. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a abstenção da demissão por entender que a aposentadoria compulsória prevista na EC 103/2019 não se aplicava ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se empregado público celetista aposentado antes da EC 103/2019 pode ser demitido por atingir 70 anos; (ii) estabelecer se norma coletiva pode autorizar a extinção do vínculo nesses casos, sem configurar dispensa injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC 103/2019 incluiu o § 14 ao art. 37 da CF/88, estabelecendo a ruptura do vínculo funcional no caso de aposentadoria com tempo de contribuição, inclusive no RGPS, mas previu regra de transição no art. 6º, que exclui sua aplicação a aposentadorias concedidas antes da sua entrada em vigor.

4. A jurisprudência entende que empregados públicos celetistas aposentados antes da EC 103/2019 podem continuar em atividade, não incidindo a obrigatoriedade de desligamento por aposentadoria.

5. Contudo, foram firmadas normas coletivas abrangendo a categoria do apelado que preveem a possibilidade de demissão compulsória em razão de aposentadoria ou idade, com validade reconhecida pelo STF no Tema 1046.

6. Nos termos do precedente do STF (ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes), é constitucional a norma coletiva que limita direitos trabalhistas disponíveis, mesmo sem vantagens compensatórias explícitas, desde que respeitados direitos absolutamente indisponíveis.

7. Assim, a existência de norma coletiva válida autoriza a demissão do empregado celetista que completou 70 anos ou com concessão prévia, ainda que aposentado antes da EC 103/2019, sem que isso configure dispensa sem justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula de norma coletiva que autoriza a dispensa de empregado público celetista aposentado antes da EC 103/2019 ao atingir 70 anos ou com concessão prévia, sem que isso configure dispensa injusta.

2. A EC 103/2019 não tem efeito retroativo para romper vínculos funcionais decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente, salvo disposição normativa coletiva em sentido contrário.

3. A jurisprudência do STF (Tema 1046) reconhece a constitucionalidade de normas coletivas que limitem direitos trabalhistas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 14; EC 103/2019, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1121633 (Tema 1046), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJPA, AI nº 0814716-66.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843177-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 ) (...)”

Na hipótese dos autos, o fato de o acordo coletivo que relativizava o art. 6º da referida emenda não ter mais vigência à época da aposentadoria do Agravante, não obsta a manutenção da compreensão erigida na decisão monocrática, pois no caso do Recorrente, a Emenda Constitucional aplica-se imediatamente, uma vez que a idade de 70 (setenta) anos foi alcançada já na plena vigência da alteração constitucional.

A Decisão monocrática, quando utiliza os referidos acordos coletivos, o faz dispondo que além dos funcionários que alcancem a idade e as condições legais na vigência da emenda constitucional, também podem ser desligados aqueles constantes do pacto trabalhista.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática hostilizada em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026